Tribunal: TJSP
Processo: 2292468-67.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que julgou extinta, sem apreciação do mérito, a reclamação ajuizada pela embargante. Alegação de omissão. Vício inexistente. Expressa referência aos efeitos vinculantes e ao descabimento da reclamação na espécie. Contradição inexistente e que deve, de todo modo, ser endógena. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal.

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que julgou extinta, sem apreciação do mérito, a reclamação ajuizada pela embargante. Alegação de omissão. Vício inexistente. Expressa referência aos efeitos vinculantes e ao descabimento da reclamação na espécie. Contradição inexistente e que deve, de todo modo, ser endógena. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivos de lei. Embargos rejeitados.